Tribunal: TJES
Processo: 5000315-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-07.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA TEREZA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000315-07.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA
PACIENTE: KAIC HIME POLITO

COATOR: JUIZ DE DIREITO VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA TEREZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
–

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –

ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO IMPETRADO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.

In casu,

tem-se demanda de

certa complexidade
que
apura a conduta delituosa de 03 (três) réus, com procuradores distintos e quantidade elevada de testemunhas, merecendo destaque que
o magistrado condutor do feito vem empregando
constante movimentação
à lide
.

3.

Inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, por parte do juízo impetrado, da suposta
ilegalidade da prisão preventiva
, o que impede
a
apreciação
da matéria
por esta Corte, haja vista incorrer em supressão de instância.
4
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000315-07.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA
PACIENTE: KAIC HIME POLITO

COATOR: JUIZ DE DIREITO VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA TEREZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio Luiz de Souza
em benefício de
KAIC HIME POLITO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única Da Comarca de Santa Tereza/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 06 (seis) meses em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que até a data de impetração do presente
writ
não havia sido designada a audiência de instrução e julgamento do feito.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possuidor de endereço certo e trabalha de forma lícita.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...)
. 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que o feito de origem denota certa complexidade pois apura a conduta delituosa de 03 (três) réus, com procuradores distintos e quantidade elevada de testemunhas, merecendo destaque que ao consultar o andamento da demanda no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal verifiquei constante movimentação empregada pelo juízo, o que demonstra seu empenho na correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Já no que concerne à suposta ilegalidade do cárcere preventivo decretado na origem, entendo que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça ao ponderar que o magistrado de piso ainda não se manifestou sobre esse argumento.

Dessa forma, por inexistir
nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, pelo
juízo
a quo, das alegações evolvendo a suposta
ilegalidade da prisão preventiva
,

a análise de tais fundamentos, por este Relator, configuraria
odiosa
supressão de instância
. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.

1.
A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.
2. Ordem Denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Assim, aplicando a jurisprudência desta E. Corte,
não conheço
desta parte da impetração.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
d
o
habeas corpus
em razão da
supressão de instância
e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.